Tribunal: TJSP
Processo: 2004290-29.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – Decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita – Insurgência do autor – Cabimento – Hipótese em que os elementos dos autos corroboram a hipossuficiência alegada pelo requerente – RECURSO PROVIDO.